Tribunal: TJMT
Processo: 1004173-71.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração propostos por PENTA SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA., contra a decisão proferida no id. 79795976 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por não vislumbrar a possibilidade de o acórdão causar à recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de “enriquecimento ilícito de ente federativo”.
A embargante aduz, em síntese, que a decisão foi omissa, ao deixar de apreciar o pedido de designação de audiência de conciliação para as partes tentarem compor a lide, com vista à possibilidade de um acordo.
Alega ainda que “nenhum prejuízo restará às partes envolvidas, especialmente ao Município de Várzea Grande, vez que este não tem nenhum valor vinculado aos autos e é a parte recorrente quem pretende realizar seus direitos. Sendo assim, fática e processualmente oportuna, a pretendida audiência de conciliação”.
Em suas contrarrazões, o Município de Várzea Grande aduz que “não se opõe seja designada audiência de conciliação no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs), deste Tribunal de Justiça, a fim de evitar qualquer alegação de nulidade quanto ao regular andamento processual”. (id. 84774975)
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, senão vejamos:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Compulsando os autos, verifica-se que razão assiste à parte embargante, pois a decisão deixou de apreciar o pedido ‘c’, em que pugna pela imediata designação de “audiência de tentativa de conciliação nos termos da legislação processual civil, com a adoção das medidas necessárias para tanto, especialmente com a sua realização por videoconferência”. (sic.)
Desse modo, a teor do que determina a Resolução n. 125/2010 do CNJ, que instituiu a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses, que visa tornar efetivo o princípio constitucional do acesso à Justiça (Art. 5o, XXXV da Constituição Federal), acolho os presentes aclaratórios apenas para reconhecer a omissão apontada e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJMT, conforme requerido pelo próprio Recorrente.
Na hipótese de a tentativa de conciliação restar inexitosa, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Cumpra-se.
Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça